Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-57.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Desclassificação. Dano moral.
1 – As provas, depoimento da vítima na delegacia, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou as lesões, e depoimento das testemunhas, em juízo, que socorreram a vítima e fizeram cessar as agressões, demonstrando que o réu ofendeu a integridade física da vítima, são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal.
2 – Provado que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, sua filha, por razões da condição do sexo feminino e no âmbito doméstico e familiar, causando-lhe lesões corporais, não é caso de se desclassificar a qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do CP para a do § 9o, do mesmo Código, e nem para contravenção penal de vias de fato.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
4 - Apelação não provida.